Tribunal: TJSP
Processo: 2237473-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores, sem a necessidade de prestação de caução – Levantamento de honorários advocatícios – Caso em que se mostra correta a dispensa da caução para se autorizar o levantamento dos valores – Valor incontroverso – Ausência de oposição da parte contrária ao levantamento dos valores, sem a prestação de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores, sem a necessidade de prestação de caução – Levantamento de honorários advocatícios – Caso em que se mostra correta a dispensa da caução para se autorizar o levantamento dos valores – Valor incontroverso – Ausência de oposição da parte contrária ao levantamento dos valores, sem a prestação de caução – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237473-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado
WILSON GABRIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237473-41.2019.8.26.0000
Agravante: Penteado Camargo & Oliveira Advogados Associados
Agravado: Wilson Gabriel
Comarca:Sorocaba
Juiz 1o Grau: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Voto no 8289
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra
decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores, sem a
necessidade de prestação de caução – Levantamento de
honorários advocatícios – Caso em que se mostra correta a
dispensa da caução para se autorizar o levantamento dos
valores – Valor incontroverso – Ausência de oposição da parte
contrária ao levantamento dos valores, sem a prestação de
caução – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito ativo, contra a r. decisão que, acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso
de execução, homologando os cálculos apresentados pelo executado,
ora embargado, e julgou extinta a execução ante a satisfação do
débito. Por fim, determinou a expedição da guia de levantamento em
favor do credor, após o trânsito em julgado.
Visa o agravante, liminarmente, o imediato levantamento
dos valores depositados nos autos, sem a necessidade de caução, vez
que se referem a honorários advocatícios, ou seja, verba alimentar e
que o inciso III, do artigo 521, do Código de Processo Civil, dispensa a
caução nos casos em que pender agravo em recurso especial.
Deferido o efeito ativo (fls. 14/15), foram apresentadas
contrarrazões ao recurso (fls. 19/21).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme anteriormente assinalado:
“Da verificação dos argumento e documentos
juntados, é imperioso ressalvar que a simples
subsunção do caso às hipóteses previstas nos
incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil
não acarreta automaticamente a dispensa de
caução, deve-se observar a reversibilidade da
situação fática e a capacidade econômica-
financeira do exequente.
Nesse
contexto,
se
observa
que
o
valor
depositado é incontroverso, vez que se trata de
quantia que a parte agravada entende devida a
título de honorários advocatícios. Além do mais,
ao se manifestar a respeito dos embargos de
declaração opostos pelo exequente, em nenhum
momento o executado se opôs ao levantamento
dos valores depositados sem a prestação de
caução”. (f.14).
Dessa forma, presentes os elementos legais, é de rigor a
concessão da tutela pleiteada, autorizando-se o levantamento dos
valores depositados, independentemente da prestação de caução
pelo exequente/agravante.
Daí por que se dá provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08228
Agravo de Instrumento no 2237473-41.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Penteado Camargo & Oliveira Advogados Associados
Agravado: Wilson Gabriel
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEDC63
4
7
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC228D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2237473-41.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.